Tribunal: TJSP
Processo: 2280631-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença. Rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. Questionamento sobre excesso de execução. Descabimento. Valores que foram acrescidos em razão de recursos desprovidos apresentados pelo executado, abatido do total devido o montante anteriormente

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença. Rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. Questionamento sobre excesso de execução. Descabimento. Valores que foram acrescidos em razão de recursos desprovidos apresentados pelo executado, abatido do total devido o montante anteriormente bloqueado devidamente corrigido. Decisão mantida. Recurso desprovido.